Tribunal: TJSP
Processo: 1022575-56.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face da ré, por si só, não

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – NUMOPEDE – DEMAIS ÓRGÃOS – PRELIMINAR – I – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – II - Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador da autora em face da ré, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documentos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos competentes, pela própria ré – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"SENTENÇA – NULIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Decisão que corretamente observou o disposto no art. 489, §1o, IV, do NCPC, ao apreciar todas as questões postas, fundamentando os motivos pelos quais o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente - Inocorrência de nulidade – Preliminar, arguida pela ré, afastada".

"MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – Taxas de juros praticadas pelo banco, de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento do contrato - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo da ré improvido".

"RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Cabível a restituição, em dobro, ante a ausência de engano justificável, dos valores indevidamente cobrados – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Instituição financeira que, reiteradamente, cobra, de seus consumidores, taxa de juros em patamar muito superior ao dobro da taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen – Conduta dolosa e lesiva, de má-fé, capaz de, em tese, provocar o superendividamento, nos termo da legislação consumerista, de seus clientes, o que deve ser combatido - Apelo da autora provido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo da autora improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese que recomenda a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do NCPC – Impossibilidade, no caso em tela, como pretendido pela autora, ora apelante, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa – Uma vez que a r. sentença foi proferida e publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios, devidos à autora, ora apelante, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$17.074,77) – Apelo da autora parcialmente provido".